Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-27.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexistem quaisquer das omissões ou contradições apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004748-27.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
LESTE CONSTRUTORA, SIMONE CRISTINA DELGADO FARIA e WHAYNNE
FRANCISCO FARIA e Interessado FINAVAN - SERVIÇOS DE COBRANÇA S/S
LTDA, é embargada LUCIMARA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1004748-27.2018.8.26.0358/50000
Embargante: LESTE CONSTRUTORA E OUTROS
Embargada: LUCIMARA APARECIDA DA SILVA
Comarca: MIRASSOL 2a VARA
Magistrada: Senivaldo dos Reis Junior
V O T O No 48137
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
2. Inexistem quaisquer das omissões ou contradições apontadas,
cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da
parte com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LESTE
CONSTRUTORA E OUTROS contra v.acórdão de fls. 294/306, que deu
provimento à apelação interposta pela embargada contra a r. sentença a quo, que
julgou procedente em parte o pedido inicial.
Afirmam, os embargantes, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição pois, segundo alegam, analisou somente os documentos e
fatos trazidos pela embargada; insistem que a responsabilidade da contratada se
restringe à construção da casa objeto da avença e que jamais ficaram
responsáveis pela aprovação de financiamento junto à Caixa. Repetem que a
embargada sabia que o terreno escolhido para a construção da casa somente
estaria disponível com a entrega da documentação na CEF; afirmam que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358/50000 -Voto no
3
violada a cláusula geral de boa-fé. Pugnam pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento, pois
não há no acórdão qualquer omissão ou contradição a ensejar o seu
aclaramento.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”1.
Outrossim, o acórdão expressamente apontou que “Verifica-
se do contrato de fls. 19/21, entabulando entre as partes, que embora,
efetivamente, não tenha restado estipulado, com clareza, de quem seria a
obrigação de dar andamento no financiamento junto ao agente financeiro, é muito
evidente que se o preço da documentação mencionada na cláusula 12 foi
cobrado da autora, natural que a contraprestação fosse a entrega dos serviços de
documentação, também, pela corré Leste Construtora. Aliás, consta de referida
cláusula que “Cláusula 12a. Fica estipulado que o CONTRATANTE realizará o
pagamento da documentação iniciado já com o engenheiro, registro e cartório
efetivação do contrato CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.” Aliás, a redação dos
documentos de fls. 133 e 134, apontados pela corré Leste Construtora, como
suficientes para demonstrar a ciência da autora acerca da necessidade de
regularização de documentos, apenas reforça o engodo ao qual a apelante foi
submetida. Referidos documentos sinalizam para a autora, pessoa simples, de
que o financiamento habitacional junto à Caixa, estaria sim em andamento,
porquanto ao mencionar a glosa da documentação e mencionar a necessidade
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), j.
08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358/50000 -Voto no
4
de sua regularização, sob pena de cancelamento, inegavelmente permite tal
silogismo. Outrossim, note-se que as corrés não impugnaram os diálogos
encartados à petição inicial, trocados entre a corré Simone e a autora, ora
recorrente.”
Evidenciado que a decisão, ao contrário do alegado pelos
embargantes, analisou integralmente o conjunto probatório coligido para os autos,
não há espaço para a infringência pretendida.
Com efeito, foram apreciadas todas as questões suscitadas
e que se mostravam pertinentes com a causa trazida à baila.
Ao contrário do que a embargante pretende fazer crer, não
houve descumprimento do comando que emerge do artigo 489 e seus incisos do
Código de Processo Civil, sem qualquer afronta igualmente ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal, pois, o juiz não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos levantados pelos advogados no processo, quando a conclusão
adotada pelo julgador é capaz, em tese, de ser preservada, ainda que tivessem
sido considerados os demais argumentos trazidos no bojo do processo, como já
se afirmou.
Por fim, a contradição, por sua vez, a ensejar o manejo do
recurso de embargos de declaração, segundo doutrina de Sônia Marcia Hase de
Almeida Baptista2, não é aquela imaginada pelos embargantes. Segundo tal
magistério:
Pontos contraditórios, ou contradições, são afirmações que se
rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre esta e a parte
dispositiva da sentença.
Temos contradição, se houve determinada linha de afirmação ou
posicionamento na decisão, mas esta operou-se de forma diversa
daquela que seria indicada pela lógica, ou como consequência
inderrogável e fatal do pensamento alinhado. A contradição advém de
inclusão na decisão de proposições, entre si, absolutamente inconciliáveis.
2 Dos embargos de declaração, p. 118, 2a. ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358/50000 -Voto no
5
Assim, inexistem quaisquer das omissões ou contradições
apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte
com o teor do julgamento proferido.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator